Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-84.2023.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1001783-84.2023.8.11.0078

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[
HOMICÍDIO QUALIFICADO
]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[JEFFERSON ALVES JAC
Ó
- CPF: 051.202.451-02 (APELADO), JOSELDA NERY CAVALCANTE - CPF: 802.559.063-15 (ADVOGADO), WESLLEN COSTA SOUZA - CPF: 059.100.743-69 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.741.131-43 (APELADO), JOS
É
CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.741.131-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON SILVA E SILVA (VÍTIMA), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (APELANTE), JOSELDA NERY CAVALCANTE - CPF: 802.559.063-15 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), WESLLEN COSTA SOUZA - CPF: 059.100.743-69 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUN
ÇÃ
O OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(em substituição legal)
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente]. veredito condenatório. quebra da cadeia de custódia. “ruptura da paridade de armas” pelo órgão do Ministério Público ao atribuir conduta intimidatória à Defesa
.
interrogatório por videoconferência. nulidades não identificadas. preliminares rejeitadas. dosimetria. readequação da pena.
recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sapezal, decorrente de veredito do Tribunal do Júri
, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, visando novo julgamento ou redução da pena.

II. Questões em discussão

1) Nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; 2) nulidade da sessão plenária por
"ruptura da paridade de armas"
pelo órgão do Ministério Público ao atribuir à Defesa conduta intimidatória,
"em oposição ao art. 426 do CPP"
; 3) ilegalidade da sessão de julgamento pela realização do interrogatório por videoconferência; 4) elevação das penas-base do homicídio e da organização criminosa sem fundamentação idônea; 5) agravamento da pena intermediária do homicídio em 2/5 (dois quintos) não justificado; 6) desproporcionalidade da aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) pela majorante do envolvimento de adolescente na organização criminosa.

III. Razões de decidir

1. Se houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão dos conteúdos à análise realizada por investigadores de Polícia, que elaboraram relatórios técnicos, com indicação das etapas da cadeia de custódia de forma pormenorizada e disponibilização para as partes, com transparência e lisura do procedimento, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

2. A “
ausência de indicação das profissões dos jurados na lista geral não configura nulidade se a defesa teve a oportunidade de exercer a recusa imotivada”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
), de modo que o indeferimento de juntada da relação de jurados com as respectivas profissões, no processo, não viola o art. 426 do CPP.

3. A contextualização sobre a necessidade de preservar a identidade e segurança dos jurados [informação existente em petição da Defesa previamente juntada ao processo], em plenário, mediante utilização de linguagem argumentativa [resposta contextualizada ao requerimento defensivo], possui natureza subjetiva e não há evidências de que tais afirmações tenham interferido na imparcialidade do Conselho de Sentença ou sido determinantes para o veredito popular [condenatório], sobretudo por não ter ultrapassado o campo retórico admissível [inexistência de agressão pessoal ou profissional].

4.
Não houve demonstração de prejuízo concreto decorrente de eventuais instabilidades técnicas durante a sessão plenária, tampouco indicação de ato processual que o apelante não tenha acompanhado ou que tenha comprometido a estratégia defensiva.

5.
Sopesadas as circunstâncias do caso [paciente preso em Comarca distinta; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; envolvimento em crime grave e posição de liderança na facção criminosa], não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular em decorrência da participação do apelante por videoconferência.

6.

A existência de condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados antes dos fatos ora julgados, com trânsito em julgado posterior ao crime e anterior à sentença, configura maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.

7.

A premeditação [vítima
“atraída para local inabitado”
e assassinada mediante planejamento prévio] autoriza a elevação da pena-base.

8. O aumento promovido na primeira fase mostra-se proporcional e mais benéfico ao apelante que os critérios de 1/6 (um sexto sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial desfavorável.

9.

A incidência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que duas delas sejam utilizadas na segunda fase como agravante genérica.

10. A incidência das agravantes genéricas enseja a exasperação da pena intermediária em 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada uma delas,
“salvo justificativa concreta para frações diferentes”
(STJ, REsp nº 2.030.181/RS).

11.

A escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas. Em outras palavras,
“admite-se o aumento em fração superior ao mínimo, desde que devidamente fundamentado”
(STJ,
AgRg
no HC nº 491.153/SC).

12. A
“elevação no patamar máximo justifica-se pela função de liderança do apelante, que detinha o poder de comando para direcionar a atuação dos adolescentes que integravam a organização criminosa, os quais inclusive participaram diretamente do crime homicídio qualificado, o que demonstra uma reprovabilidade bastante superior para o crime”
(PGJ, SIMP nº 001191-018/2023).

IV. Dispositivo e teses

Recurso
provido parcialmente
para readequar a pena do apelante a 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A autorização judicial para coleta de dados telemáticos, aliada à elaboração de relatórios técnicos detalhados pelos investigadores e à disponibilização integral do material às partes, demonstra a regularidade da cadeia de custódia e afasta a alegação de nulidade.

2. A ausência de indicação das profissões dos jurados na lista geral não configura nulidade quando assegurado à defesa o exercício da recusa imotivada, inexistindo violação ao art. 426 do CPP.

3.
A manifestação ministerial em plenário sobre a preservação da identidade e da segurança dos jurados limitou-se ao campo argumentativo admissível, sem demonstração de influência indevida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença.

4.
A inexistência de comprovação de prejuízo concreto decorrente de eventuais instabilidades técnicas durante a sessão plenária impede o reconhecimento de nulidade processual.

5.
A realização do interrogatório por videoconferência mostra-se legítima diante das circunstâncias do caso, especialmente em razão da custódia do acusado em comarca diversa, da dificuldade logística de apresentação presencial e da gravidade concreta dos delitos imputados.

6.
A existência de condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados anteriormente aos fatos em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime e anterior à sentença, caracteriza maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.

7.
A premeditação do homicídio, evidenciada pelo planejamento prévio e pela atração da vítima para local inabitado, justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

8.
A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria observa os critérios de proporcionalidade e revela-se mais benéfico ao réu do que a aplicação dos parâmetros ordinários de fração sobre a pena mínima ou sobre o intervalo abstratamente previsto.

9.
O reconhecimento de 3 (três) qualificadoras pelo Tribunal do Júri autoriza a utilização de duas delas como agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria.

10.
A incidência de agravantes genéricas impõe aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante, salvo motivação concreta apta a justificar fração diversa.

11.
A aplicação de fração superior ao mínimo legal nas causas de aumento exige fundamentação específica e individualizada.

12.
A majoração da pena em 2/3 (dois terços) pelo envolvimento de adolescente mostra-se adequada diante da posição de liderança exercida pelo apelante na organização criminosa e da utilização direta dos menores na execução do homicídio qualificado.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV, LV e XXXVIII, ‘a’ e ‘c’, e art. 93, IXF; CPP, art. 563, art. 571, art. VIII, art. 158-A, art. 158-B, art. 158-D, art. 158-E e art. 158-F; CP,
art. 33, §2º, “a”;
art. 59, art. 68,
art. 121, §2º, I, III e IV
;

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1558416 SP 2015/0249687-4, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11.5.2017; HC nº 419.818/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 19.8.2019;
AgRg
no REsp nº 1.814.988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.12.2019;
RHC nº 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017; RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.8.2017; HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.6.2019;
AgRg
no HC nº 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 28.6.2023;
AREsp
nº 2.831.057/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.4.2025;
AgRg
no
AREsp
nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024;
AgRg
no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023;
AgRg
no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; REsp nº 2.030.181/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 20.12.2024;
AgRg
no HC nº 853.322/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024;
AgRg
no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023;
AgRg
no
AREsp
nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024;
AgRg
no HC nº 728.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.11.2024;
AgRg
no HC nº 491.153/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 12.8.2020; TJMT, HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024; TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.3.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Apelação criminal interposta por JEFFERSON ALVES JACÓ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sapezal, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1001783-84.2023.8.11.0078), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa com envolvimento de adolescente a 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, e art. 2º, § 4º, I da Lei nº 12.850/2013 - (ID 287036871).

O apelante suscita nulidade por: a) quebra da cadeia de custódia ao argumento de
“impossibilidade de verificação da integridade, autenticidade e veracidade dos prints de WhatsApp”
; b)
da sessão plenária por

“ruptura da paridade de armas e violação do devido processo legal, porque o órgão acusador utilizou seu prestígio institucional para atribuir à Defesa uma conduta antiética e intimidatória, sem base fática e em oposição frontal ao art. 426 do CPP”
; c) do interrogatório, perante o Tribunal do Júri, realizado por videoconferência. No mérito, sustenta que: 1) as penas-base do homicídio e da organização criminosa teriam sido elevadas sem fundamentação idônea; 2) o agravamento da pena intermediária do homicídio em 2/5 (dois quintos) teria ocorrido se qualquer justificativa; 3) a elevação da pena em 2/3 (dois terços) pela majorante do envolvimento de adolescente na organização criminosa seria desproporcional.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes do acesso ao aparelho celular e submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 350871944).

Prequestiona

o
art. 5º, LIV, LV e XXXVIII, ‘a’ e ‘c’, e art. 93, IX, ambos da CF; art. 563, art. 571, art. VIII, art. 158-A, art. 158-B, art. 158-D, art. 158-E e art. 158-F, todos do CPP; art. 59 e art. 68, ambos do CP; art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2023.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 350871947).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
parcial provimento
, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal. Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal Popular em razão da alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital. Matéria já apreciada em Recurso anterior. Alegada nulidade do julgamento. Promotor de Justiça que, durante os debates orais no Plenário do Juri, teria dito que o defensor quis intimidar os jurados. Inocorrência. Agente ministerial que apresentou, apenas, argumentos que buscavam contextualizar os fatos e a dinâmica processual. Pretendida nulidade em decorrência da ausência física do sentenciado em plenário. Rejeição. Possibilidade de realização do interrogatório por meio de videoconferência prevista no art. 185, §2º, I, do CPP. Decisão adequadamente fundamentada. Ausência de prejuízo demonstrado. Subsidiariamente, pleiteada a redução da pena-base para o crime de homicídio qualificado. Impossibilidade. Fundamentos idôneos que justificam a negativação das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e as circunstâncias do crime. Fração de aumento utilizada é mais benéfica ao recorrente. Pretendida a readequação da pena intermediária. Possibilidade. Quantum de exasperação em desconformidade com a jurisprudência. Deve ser aplicado o aumento de 1/6 da pena para cada uma das agravantes do crime de homicídio qualificado. Pretendido o afastamento da negativação das vetoriais das circunstâncias do crime e dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena do crime de integração em organização criminosa. Impossibilidade. Magistrado de piso fundamentou corretamente a exasperação da reprimenda em razão dos maus antecedentes do apelante. Por outro lado, ausência de interesse recursal no que se refere ao afastamento da negativação das circunstâncias do crime. Vetorial que não foi considerada desfavorável. Pretendida a diminuição da fração de aumento de pena pela participação de adolescente na organização criminosa. Impossibilidade. Exasperação da reprimenda deve ser mantida em 2/3. Juiz sentenciante apresentou fundamento idôneo para exasperar a reprimenda na fração máxima permitida. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 361022876)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico
o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇ
ÃO
OLIVEIRA (OAB/MT 26452/O).

V O T O (PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O apelante [JEFFERSON ALVES JACÓ] suscita nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova digital sob assertiva de
“impossibilidade de verificação da integridade, autenticidade e veracidade dos prints de WhatsApp”
; (ID 350871944).

Vejamos.

Na pronúncia, o Juízo singular afastou essa preliminar nestes termos:

“[...] inobstante a sustentação da defesa de que não há como garantir
a integridade, autenticidade e veracidade dos prints de whatsapp, todo o suporte probatório foi confirmado em juízo por meio dos depoimentos das testemunhas
.

Vale destacar que a extração das conversas do whatsapp, após autorização judicial, foi realizada na Delegacia de Polícia por um agente da lei, sem qualquer amizade ou inimizade com os acusados, cujas ações são carreadas de fé pública e por isso deve ser considerada prova legítima.

Inobstante, não houve qualquer menção de fatos específicos ou delimitados pela Defesa do que estaria em desconformidade com a verdade. Não ocorreu qualquer impugnação sobre o conteúdo das conversas, tampouco delimitação sobre qual ato ou procedimento viciou a cadeia de custódia e, por essa razão, rejeito a preliminar.”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito - ID 198537245 - grifado)

O apelante interpôs Recurso em Sentido Estrito (NU 1001783-84.2023.8.11.0078), o qual foi desprovido por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 22.4.2024, à unanimidade, tendo sido a nulidade das provas digitais apreciada nos seguintes termos:

“[...] Verificam-se que, nos dias 25.8.2022 e 11.10.2022, a autoridade policial [Delegado de Polícia
Heberth
Hugo Montenegro de Souza] requereu autorização judicial para acesso a dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos de
Tairo
Souza da Silva e Victor Luciano Cordeiro Pereira, ambos presos em flagrante por tráfico de drogas na Comarca de Sapezal (
PJe
1002211-03.2022.8.11.0078 e 1002629-38.2022.8.11.0078). Nos dias 26.8.2022 e 19.10.2022, o Juízo singular deferiu ‘a quebra do sigilo de dados telefônicos de aparelho celular’ (Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito -
PJe
1002211-03.2022.8.11.0078 e 1002629-38.2022.8.11.0078).

A partir da análise desses dados telemáticos, a Polícia Judiciária Civil de Sapezal identificou ‘vários suspeitos que também comercialização substância entorpecente na cidade de Sapezal’ e, no dia 9.11.2022, representou pela busca e apreensão domiciliar em face de Raissa Veira Santiago [adolescente de 16 anos) e outros investigados, a qual foi autorizada judicialmente em 10.11.2022. No ato, o Juízo singular deferiu ‘o pedido de quebra do sigilo de dados telefônicos de aparelhos celulares e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos durante a diligência policial’ (Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito -
PJe
1002847-66.2022.8.11.0078).

No celular da adolescente Raissa Vieira, foram recuperados vídeos contendo imagens do assassinato de Jakson Silva e Silva, cujo corpo foi localizado no dia 4.9.2022, de modo que a autoridade policial [Delegado de Polícia
Heberth
Hugo Montenegro de Souza] instaurou o inquérito policial para apurar a autoria do homicídio (fls. 7-ID198536687).

Frise-se que aparelho celular foi encaminhando ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (ID 198537158), o qual foi responsável pela extração dos dados (ID 198537159), posteriormente descritos nos relatórios de investigações policiais (ID
n°s
198536688, 198536690 e 198536695) e relatório final da investigação (ID 198537169).

Após o encerramento das investigações, a autoridade policial concluiu que o recorrente JEFERSON ALVES JACÓ [na função de ‘liderança local’ do Comando Vermelho’], Thiago Pereira da Silva, Daniel Rosa Antônio Junior e a adolescente Raissa Vieira Santiago mataram a vítima golpes de arma branca (machadinha).

Durante a instrução, o delegado de Polícia
Heberth
Hugo Montenegro de Souza confirmou que a busca exploratória no celular foi realizada somente após autorização judicial, bem como que, após a localização de conteúdo ilícito, o aparelho foi encaminhado ao Núcleo de Inteligência da Polícia Cível para a realização de perícia técnica.

De fato, houve autorização judicial para apreensão e coleta dos dados telemáticos, submissão do conteúdo a perícia técnica e registro da remessa e recebimento do aparelho celular por órgãos oficiais, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

A assertiva de que houve quebra da cadeia de custódia está embasada em premissas especulativas [‘impossibilidade de verificação da integridade, autenticidade e veracidade dos prints de WhatsApp’], as quais não possuem o condão de afastar ou relativizar os elementos colhidos.

A mera alegação, sem a mínima prova do comprometimento do conteúdo extraído do aparelho celular, não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia, notadamente porque o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP,
arts
. 158-A e 158-B).

Com efeito, a cadeia de custódia consiste em mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, ‘assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração’ funciona como a documentação formal ‘de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. Salvador:
JusPodivm
, 8ª ed., 2020, p.718).

Aplicável entendimento deste e. Tribunal:

‘O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto.’ (AP 1000424-83.2021.8.11.0106 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 19.10.2022)

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.
” (ID 210903748)

No caso, os investigadores de Polícia [Fábio Pereira Mendonça e Deise Brito Kondo] elaboraram os relatórios de investigações policiais, com prints de telas - numerais telefônicos [contatos e integrantes de grupos], fotografias, envio de localização, comprovantes de pagamentos via pix - e transcrições dos diálogos enviados por mensagem de áudio (ID 198536688/ID198536690/ID198536695), além de ter sido juntado o auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão de 2 (dois) aparelhos celulares –
“cor azul
galax
A21 SM-A217M/DS
imei
356697219797621
imei
358837769797625
”; “
cor preto iphone 7 modelo MN962BZ/A
imei
355324080928968”
(ID 198536698), ofício [nº 2023.5.147921/DP/Sapezal] encaminhando o aparelho celular [“
Samsung, modelo SM-A11, IMEI 352432980793938, lacre n° 06011016
”] para o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil para quebra de sigilo telefônico e extração de dados (ID 198537158), ofício de resposta [nº 2023.5.189657/DR] do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Tangará da Serra com os dados extraídos
[1]
(ID 198537159) e Relatório Final elaborado pelo delegado de Polícia [
Heberth
Hugo Montenegro de Souza], responsável pelas investigações (ID 198537169).

Se houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão dos conteúdos à análise realizada por investigadores de Polícia, que elaboraram relatórios técnicos, com indicação das etapas da cadeia de custódia de forma pormenorizada e disponibilização para as partes, com transparência e lisura do procedimento, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

O apelante não apresentou qualquer fato novo ou documento apto a demonstrar a quebra da cadeia de custódia, neste recurso de apelação.

Por conseguinte, mantém-se o julgamento reproduzido no RSE.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

______________

[1]
“
Em resposta ao Ofício 2023.5.147921/DP SAPEZAL, Processo: 1002332-31.2022.8.11.0078, no qual foi solicitado a extração de dados do dispositivo celular Samsung, SM-A115M/DS azul, IMEI 352.432.980.793.938, contendo 02 (dois) chips telefônicos sob o ICCID 895505326300025234013 da operadora claro e ICCID 89551095260144743228 da operadora vivo (encaminhado no envelope lacre nº 04117220), segue: - Ofício nº 333/2023 - GAT/DI/
mos
de 05/07/2023 oriundo da Diretoria de Inteligência (responde Ofício 2023.5.160746/DR TGA); Envelope lacre nº 04117220 - que encaminha o referido dispositivo; Envelope lacre nº 04123950 - encaminha relatório de extração em extensão ‘.
ufdr
’, que segue no HD Externo ADATA HV320-2T (recebido pelo NI via HD Externo - envelope lacre nº 04116699)”.

V O T O (PRELIMINAR
DE

NULIDADE - ARGUMENTO INVOCADO PELA ACUSAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante argui nulidade da sessão plenária sob assertiva de
“ruptura da paridade de armas e violação do devido processo legal, porque o órgão acusador utilizou seu prestígio institucional para atribuir à Defesa uma conduta antiética e intimidatória, sem base fática e em oposição frontal ao art. 426 do CPP”
(ID 350871944).

Observe-se.

Em 16.8.2024, o Juiz-Presidente designou a Sessão Plenária para o dia 18.10.2024 (ID 257096674).

Em 14.10.2024, a Defesa do apelante [Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira - OAB/MT 26.452] juntou petição, com documentos, e formulou vários pedidos, dentre os quais a disponibilização da
“lista de jurados que serão sorteados, com os nomes e as respectivas profissões”
(ID 257097681/ID 257097689).

Em 14.10.2024, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL manifestou-se favoravelmente aos
“pedidos postulados pela defesa de juntada dos documentos, devendo-se possibilitar aos jurados(as) o pleno e integral conhecimento dos fatos
”, requerendo a preservação da
“identidade e profissão dos jurados(as), até mesmo porque a OAB já participou do sorteio dos jurados(as)”
(ID 257097693).

Em 17.10.2024, o Juiz-Presidente indeferiu
“o pleito de disponibilização da lista abrangendo nome e profissão do conselho de jurados que serão sorteados
”
,
ao considerar que, “
além de inexistência de previsão legal e/ou justificativa idônea para tanto, o sorteio anual e geral dos jurados desta Comarca contou com a presença de representante da OAB, da Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público Estadual, com a devida publicação dos editais de intimação, conforme previsão legal
” (Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, juiz de Direito - 257097707).

Realmente, a “
publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência, o que autoriza a parte interessada a proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados, no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um. Tal expediente permite a arguição,
oportuno
tempore - ou seja, em plenário de Júri -, de eventual impedimento ou suspeição, e sua inobservância atrai a incidência da preclusão
” (STJ, RHC nº 57.035/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.4.2017).

Outrossim, a “
ausência de indicação das profissões dos jurados na lista geral não configura nulidade se a defesa teve a oportunidade de exercer a recusa imotivada”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.687.287/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025), de modo que o indeferimento de juntada da relação de jurados com as respectivas profissões, no processo, não viola o art. 426 do CPP.

Por outro lado, o órgão do Ministério público, durante os debates orais, assim verbalizou:
“houve uma troca de advogados”; “eu posso falar o que aconteceu
Dr
?”; “posso falar?”; “o advogado anterior do Jeferson está preso por ser membro de facção”; “o Dr. Roberto está preso”; “o advogado queria saber a profissão de vocês, o endereço, e eu disse que não, para preservar a identidade dos jurados, que tá aqui para nos ajudar e fazer justiça; não vou aceitar tentativa de intimidação; eu não vou permitir que tentem intimidar jurados e juradas; querem vir de fora e intimidar jurado aqui em Sapezal; eu defendi vocês para evitar esse tipo de coisa”
(Relatório de Mídias – ID 350871930/ID 350871931).

A Defesa [Dr. Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira - OAB/MT 26.452; Dr. Fabio Celestino da Silva - OAB/MT 22.798; Dr.
Hitalo
Vieira Borges - OAB/GO 59.287] contestou o argumento e pediu registro em Ata. Em seguida [17h16min às 18h08min], externalizou sua
“tristeza”
em relação às assertivas do promotor de Justiça e realizou a leitura, aos jurados, do art. 426 do CPP, que assim dispõe: a
“lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri”
(Relatório de Mídias - ID 350871933).

Ocorre que a contextualização sobre a necessidade de preservar a identidade e segurança dos jurados [informação existente em petição da Defesa previamente juntada ao processo], em plenário, mediante utilização de linguagem argumentativa [resposta contextualizada ao requerimento defensivo], possui natureza subjetiva e não há evidências de que tais afirmações tenham interferido na imparcialidade do Conselho de Sentença ou sido determinantes para o veredito popular [condenatório], sobretudo por não ter ultrapassado o campo retórico admissível [inexistência de agressão pessoal ou profissional].

Destaca-se aresto do c. STJ:

“O Tribunal de origem demonstrou que a menção feita pelo Promotor se deu a título de explicação sobre o andamento processual e não como fundamento para o pleito condenatório. Não configurado, portanto, o argumento de autoridade.”
(STJ, REsp 1558416 SP 2015/0249687-4, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11.5.2017)

Ressalte-se que o art. 478 do CPP não
contempla a
ilegalidade suscitada, cujo rol é taxativo, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC nº 419.818/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 19.8.2019;
AgRg
no REsp nº 1.814.988/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.12.2019).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE - ARGUMENTO INVOCADO PELA ACUSAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para refletir sobre essa preliminar suscitada pelo advogado.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
-
VISTA

(
PRE
LIMINARES
)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Após ouvir atentamente a sustentação oral da defesa, pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade a alegada nulidade em razão da conduta da acusação em plenário.

O apelante sustenta que o julgamento pelo Tribunal do Júri é nulo porque o Promotor de Justiça, durante os debates orais, imputou à defesa técnica a prática de intimidação de jurados, ao reagir ao requerimento formulado pela defesa para obtenção da lista de jurados com indicação das respectivas profissões, providência expressamente prevista no art. 426 do Código de Processo Penal.

A questão exige exame cuidadoso, pois envolve a tensão entre dois valores constitucionais de primeira ordem: de um lado, a plenitude de defesa e a paridade de armas, garantias estruturantes do procedimento do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "a", da Constituição Federal); de outro, a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal) e o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal).

Da análise da mídia audiovisual da sessão plenária, extrai-se que o Promotor de Justiça, ao encaminhar suas alegações finais, dirigiu-se aos jurados nos seguintes termos, conforme transcrição constante dos autos:

"Então, já encaminhando
pro
final, eu vou agradecer especialmente a cada um de vocês, jurados (...). Muito obrigado dizendo que o advogado queria saber a profissão de vocês, o endereço. Eu disse que não. Vamos preservar a identidade dos jurados (...). Ele
tá
aqui para nos ajudar e para fazer justiça. Não vou aceitar a tentativa de intimidação. (...) Então eu não vou permitir que tente intimidar os jurados. (...) Vem de fora e quer intimidar jurado de Sapezal? (...) Eu defendi vocês na defesa da vida, na defesa da verdade para evitar esse tipo de coisa."

Após intervenção imediata da defesa
, o Promotor
leu textualmente o conteúdo da petição defensiva
, retificando o dado falso relativo ao endereço, que não constava do requerimento, mas mantendo a imputação de intimidação, agora com a identificação nominal do advogado subscritor perante os jurados.

Não há como deixar de registrar, com a clareza que o caso exige, que a conduta do representante do Ministério Público foi processualmente inadequada e eticamente censurável em aspectos relevantes, que merecem ser explicitados.

O requerimento formulado pela defesa — obtenção da lista de jurados com indicação das respectivas profissões — é ato processual expressamente autorizado pelo art. 426 do Código de Processo Penal, que determina a publicação da lista geral dos jurados com indicação das respectivas profissões. Trata-se de providência que serve a finalidades defensivas legítimas, como a verificação de eventuais impedimentos, suspeições e incompatibilidades, e que não encerra, por si só, qualquer propósito ilícito ou intimidatório.

Ao afirmar, perante o Conselho de Sentença, que o advogado
"queria saber o endereço"
dos jurados — dado que não constava da petição —, o Promotor introduziu nos debates uma informação factualmente incorreta, que somente foi retificada após intervenção da defesa. Mais grave: mesmo após a leitura do conteúdo real da petição, que demonstrava a legalidade e a limitação do pedido, o Promotor manteve a imputação de intimidação, acrescentando a identificação nominal do advogado e o argumento territorial de que os defensores
"vieram de fora"
para intimidar jurados de Sapezal.

O debate oral no Tribunal do Júri admite linguagem incisiva, argumentação veemente e dialética acentuada — elementos inerentes à natureza do julgamento popular. O que não se admite é a imputação, perante os julgadores, de conduta ilícita à defesa técnica com base em premissa factualmente incorreta, tampouco a instrumentalização do prestígio institucional do Ministério Público para deslegitimar pessoalmente os advogados constituídos.

O membro do Ministério Público, como titular da ação penal pública e guardião da ordem jurídica (art. 127 da Constituição Federal), tem o dever de atuar com objetividade e lealdade processual, inclusive em plenário do Júri, onde a assimetria de credibilidade institucional entre acusação e defesa é estruturalmente mais acentuada.

Registra-se, portanto, a censura formal à conduta do Promotor de Justiça nos termos acima descritos, para
que o
inteiro teor deste acórdão seja comunicado à Corregedoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis no âmbito disciplinar.

Não obstante a reprovabilidade da conduta, o reconhecimento de nulidade processual exige, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa — o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, de assento constitucional e processual consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A reprovabilidade da conduta do membro do Ministério Público em plenário do Júri, por si só, não autoriza a anulação do julgamento, sendo imprescindível a comprovação de que a conduta impugnada influenciou concretamente o resultado do veredicto, sob pena de se transformar a nulidade processual em instrumento de punição indireta ao órgão acusador, em detrimento da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

No caso concreto, a demonstração desse nexo causal entre a fala do Promotor e o veredicto condenatório é estruturalmente impossível — e não por insuficiência probatória da defesa, mas pela própria natureza do sigilo das votações, que impede qualquer verificação posterior sobre os fundamentos individuais de cada voto.

O Conselho de Sentença decide por íntima convicção, sem fundamentação, e o sigilo das votações é garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, "b", da Constituição Federal). Não há, portanto, como afirmar, com o grau de certeza exigido para a decretação de nulidade, que os jurados condenaram o apelante em razão da fala do Promotor e não em razão do robusto acervo probatório produzido nos autos.

Acrescente-se que a própria dinâmica dos fatos enfraquece a tese de contaminação: a defesa interveio imediatamente, o Promotor retificou o dado falso (endereço) ainda durante os debates, e a defesa prosseguiu sustentando suas teses sem qualquer limitação ao exercício da plenitude de defesa.

O Conselho de Sentença, ademais, respondeu a quesitos técnicos e objetivos, reconhecendo materialidade, autoria e qualificadoras com base na prova produzida, não havendo elemento nos autos que permita inferir que o veredicto decorreu de fator emocional
extraprobatório
.

Nesse contexto, impõe-se distinguir, com precisão técnica, duas categorias que não se confundem: a reprovabilidade ética e funcional da conduta do Promotor, que se reconhece e censura expressamente, e a nulidade processual do julgamento, que exige demonstração de prejuízo concreto ao resultado. A primeira está presente; a segunda não foi demonstrada.

Registro que, após a entrega dos memoriais no gabinete, a defesa encaminhou por e-mail notícia veiculada no portal Consultor Jurídico (ConJur, noticiando acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que teria anulado julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de conduta do Ministério Público que associou o advogado de defesa a facção criminosa.

O material foi recebido e analisado. Todavia, não tem o condão de alterar a conclusão deste voto, por razões que merecem ser explicitadas.

O caso noticiado trata de associação do advogado a facção criminosa, estruturalmente distinto do caso concreto. Naquele, segundo a notícia, o Promotor teria imputado ao advogado vínculo com organização criminosa, o que configura ataque à honorabilidade pessoal e profissional do defensor.

No caso em análise, a conduta do Promotor consistiu em imputar ao advogado a tentativa de intimidação de jurados a partir de ato processual legal — vício de natureza e intensidade diversas, que não autoriza a equiparação automática dos casos para fins de aplicação do mesmo resultado.

Com essas breves considerações,
acompanho
o Relator para rejeitar a preliminar suscitada, registrando, ainda, a censura formal à conduta do Promotor de Justiça, com a comunicação do inteiro teor deste julgado à Corregedoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para as providências disciplinares que entender cabíveis.

É como voto.

V O T O
(COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Senhor Presidente,
respeito o entendimento do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, mas não adiro
à parte
final do voto do douto vogal
, que registra uma censura formal à conduta do Promotor de Justiça, com a
comunicação do inteiro teor deste julgado à Corregedoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para as providências disciplinares que entender cabíveis.

No Tribunal do Júri,
sabidamente, impera
o calor do momento e das emoções, o que por vezes resulta em rudes tratos entre a advocacia e o Ministério Público, fato que culmina nesses desatinos e descontroles. Eu próprio já me vi em situações muito assemelhadas, e o conceito de ética revela-se extremamente amplo. É possível que, naquele cenário específico, o profissional tenha incorrido em falta funcional passível de correção.

Contudo, penso que o próprio acórdão e o voto do Desembargador Orlando Perri
,
que sempre se destaca pela qualidade e precisão técnica
,
servirão de orientação. O promotor de Justiça
fará certamente a
leitura do julgado e o aprendizado restará consolidado no bojo do próprio acórdão.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O (PRELIMINAR - NULIDADE - VIOLAÇÃO À GARANTIA DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR
):

Egrégia Câmara
,

A Defesa suscita nulidade
sob a
assertiva de violação à garantia de autodefesa porque o seu interrogatório, no Tribunal do Júri, foi realizado por videoconferência e teriam ocorrido falhas de conexão, durante o julgamento, que inviabilizaram o acompanhamento completo da sessão plenária (ID 350871944).

Analisemos a situação processual do apelante.

Em 16.8.2024, o Juiz-Presidente designou a Sessão Plenária para o dia 18.10.2024 (ID 257096674).

Em 10.9.2024, determinou
“que o acusado Jefferson Alves Jacó participe da sessão de julgamento por videoconferência
,
preservadas todas as prerrogativas legais e medidas necessárias à observância do princípio da plenitude de defesa”
(ID 257096684).

Infere-se
da
Ata de Julgamento ter a Defesa alegado que
“a decisão do juiz presidente, sobre a participação do réu apenas por videoconferência compromete sua defesa, especialmente ao não presenciar o sorteio dos jurados”
. O Juiz-presidente
“rejeitou as nulidades arguidas pela defesa, fazendo referência às decisões anteriores proferidas nos autos”
. Em seguida, os depoimentos das testemunhas da acusação [Daise Brito Kondo, Fábio Pereira Mendonça] e do apelante [JEFFERSON ALVES JACÓ] foram colhidos por videoconferência, ao passo que as testemunhas da acusação/Defesa [
Heberth
Hugo Montenegro de Souza e Diego Maximiliano da Silva] e o corréu [Thiago Pereira da Silva] foram ouvidos presencialmente (ID 257097720).

O indeferimento da participação presencial do apelante na sessão de julgamento está fundamentado no fato de que se encontra preso cautelarmente em Comarca distinta [Cuiabá/MT à 500km de Sapezal/MT], situação que demanda equipe policial para escolta e segurança dos presentes, que “
envolveria elevado custo financeiro e logístico aos cofres públicos”
, bem como por ser o apelante
“integrante de organização criminosa atuante [...], inclusive exercendo posição de ‘liderança local’, fato que o caracteriza como de altíssima periculosidade e acarreta, consequentemente, grave risco à segurança pública no seu traslado a esta Comarca”.

Realmente, o paciente [JEFFERSON ALVES JACÓ] está segregado em Comarca diversa e estava sendo julgado por crime grave [assassinato da vítima Jakson Silva e Silva com golpes de arma branca - machadinha -, em concurso de agentes, inclusive adolescente] por motivação torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cujas
“ordens para a execução do homicídio”
foram repassadas pelo apelante - “liderança local” do “Comando Vermelho” -, que registra condenação definitiva por tráfico de drogas e associação criminosa, transitada em julgado no dia 3.6.2024 (SEEU 2000016-43.2024.8.11.0018; ação penal nº 1002404-04.2022.8.11.0018).

A Defesa não indicou qual testemunho ou qual trecho dos debates teria deixado de ser acompanhado pelo apelante, tampouco apontou prejuízo específico à estratégia defensiva.

Conforme pontuado pelo órgão do
Ministério
Público, nas contrarrazões,
“
eventuais instabilidades técnicas
-
comuns e esperadas em transmissões telemáticas
-
são corrigidas no próprio plenário
, mediante breve interrupção ou readequação, o que não foi requerido pela defesa (não constou em ata) nem indeferido pelo Juiz Presidente
” (Álvaro
Schiefler
Fontes, promotor de Justiça
-
ID 350871947 - grifado).

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta nº 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis.

A utilização desses recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal (CPP,
arts
. 185, §2º, 217 e 222, §3º).

Anote-se que aproximadamente 30% (trinta por cento) dos casos relacionados a crimes contra a vida prescrevem na Justiça, sem julgamento, segundo afirmou o Min. Dias Toffoli, em 21.10.2019 (
“CNJ publica resolução para otimizar julgamentos de competência do tribunal do Júri”
. Disponível em:
www.conjur.com.br
).

O c. STJ tem admitido o interrogatório de réu preso, em sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, por videoconferência,
“sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(RHC nº 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 22.3.2017; RHC 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.8.2017; HC 497.745/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 11.6.2019;
AgRg
no HC nº 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 28.6.2023).

Ressalte-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, em 8 de outubro de 2019, orientou os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a adotarem o sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais relacionadas a crimes dolosos contra a vida, inclusive durante sessões, visando otimizar o julgamento de competência do Tribunal do Júri [Resolução nº 55/2019, art. 3º: “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”].

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia constrangimento ilegal a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo a quo.”
(HC NU 1019593-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024)

Noutra ótica, o apego ao processo ordinário, durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo nº 0009672-61.2020.2.00.0000).

Sopesadas as circunstâncias do caso [paciente preso em Comarca distinta; dificuldade de remoção e apresentação em Juízo; envolvimento em crime grave e posição de liderança na facção criminosa], não se identifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

POR UNANIMIDADE, REJEITADAS AS PRELIMINARES
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 (Homicídio qualificado):

No dia 04/09/2022, por volta das 16h, no Bosque Municipal, nesta cidade de Sapezal/MT, os denunciados JEFERSON ALVES JACÓ, vulgo ‘Panda’ e THIAGO PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘TXJ e THX’, com a participação de Daniel Rosa Antônio Junior, vulgo “Cigano” e da adolescente Raissa Vieira Santiago, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com emprego de crueldade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Jakson Silva e Silva com golpes de arma branca (machadinha), consoante boletim de ocorrência, relatórios policiais de investigação, imagens de câmeras de segurança, laudo de necropsia da vítima e vídeos (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal).

Fato 02 (Organização Criminosa):

Em data não precisamente informada, mas sendo certo até o dia 04/09/2022, nesta comarca, os denunciados JEFERSON ALVES JACÓ, vulgo ‘Panda’ e THIAGO PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘TXJ e THX’, integraram/promoveram organização criminosa (‘Comando Vermelho’), com a participação da adolescente Raissa Vieira Santiago e de Daniel Rosa Antônio Junior, vulgo Cigano, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos (art. 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013).

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JEFERSON ALVES JACÓ, vulgo “Panda” e THIAGO PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘TXJ ou THX’, como incursos nas disposições do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (fato 01), e art. 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 (fato 02) na forma do art. 69 do Código Penal [...].”
(Álvaro
Schiefler
Fontes, promotor de Justiça - fls. 204/207-ID 198537171).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] ACUSADO: JEFFERSON ALVES JACO

1ª SÉRIE – VÍTIMA JAKSON SILVA E SILVA Art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal. Homicídio qualificado

PRIMEIRO QUESITO: Na data de 04.09.2022, no Bosque Municipal, nesta cidade e Comarca de Sapezal, a vítima Jakson Silva E Silva, sofreu golpes de arma branca que lhe causaram a morte?

SEGUNDO QUESITO: O réu JEFFERSON ALVES JACO, qualificado na denúncia, concorreu de alguma forma para o crime?

TERCEIRO QUESITO: O Jurado absolve o acusado?

QUARTO QUESITO: O réu JEFFERSON ALVES JACO agiu impelido por motivo torpe (indigno, repulsivo)?

QUINTO QUESITO: O réu JEFFERSON ALVES JACO agiu de forma cruel?

SEXTO QUESITO: O réu JEFFERSON ALVES JACO agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

2ª SÉRIE Art. 2°, §4°, inciso I, da Lei n. 12.850/2013. Integrar organização criminosa

PRIMEIRO QUESITO: No caso dos autos, restou caracterizado o crime organização criminosa?

‘Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e procedimento criminal a ser aplicado. § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.’

SEGUNDO QUESITO: O réu JEFFERSON ALVES JACO foi autor do crime, na qualidade de integrante de organização criminosa?

TERCEIRO QUESITO: O Jurado absolve o acusado?

QUARTO QUESITO: Na referida organização criminosa há a participação de criança ou adolescente? (causa de aumento do §2°, inciso I) [...].”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR os réus Jefferson Alves
Jaco
nas penas dos
artigos
121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal,
c.c
. art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal e Thiago Pereira da Silva, nas penas dos
artigos
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal,
c.c
. art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código
Penal. [...]

Réu
Jefferson Alves
Jaco

1 -
Do Homicídio Qualificado (
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP
) contra a vítima Jakson Silva E Silva.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, no que concerne à culpabilidade,
nada a valorar quanto à conduta perpetrada
.

O acusado possui maus-antecedentes, uma vez que foi condenado nos autos n. 1002404-04.2022.8.11.0018 com trânsito em julgado em 03.06.2024 (executivo de pena n. 2000016-43.2024.8.11.0018), razão pela qual será valorado negativamente neste ponto. [...]

Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime se
tratam
da qualificadora imputada.

Referente às circunstâncias do crime, as quais são associadas a fatores como tempo, lugar e modo de execução, verifico que no caso em apreço são revestidas de maior relevância. Isso porque, a vítima foi atraída para local inabitado, dificultando a possibilidade de prestação de socorro e ainda, de maneira premeditada, em atuação de organização criminosa. Assim valoro negativamente neste ponto.

Aas consequências dos crimes são próprias dos respectivos tipos penais, razão pela qual deixo de valorar para não incorrer em bis in idem; o comportamento da vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, FIXO a pena base acima do mínimo legal, por sopesar negativamente duas circunstâncias judiciais (2/8) e aplicando-se a qualificadora decorrente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o delito, ou seja, em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 07 (sete) dias de RECLUSÃO.

Em segunda fase, como foram reconhecidas três qualificadoras, das quais, uma utilizada para qualificar o delito (recurso que dificultou a defesa da vítima) e, as outras, como agravantes genéricas, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Assim, reconheço a motivação torpe e o emprego de meio cruel nesta fase (artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘d’, do Código Penal). Desta feita, aumento a pena em 2/5.

Ausente causas atenuantes, FIXO a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de RECLUSÃO.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fica o réu condenado à PENA DEFINITIVA de 21 (vinte e um) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de RECLUSÃO.

2 – Da participação em organização criminosa (artigo 2º, caput, c/c § 4º, inciso I, da Lei Federal 12.850/2013).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, no que concerne à culpabilidade,
nada a valorar quanto à conduta perpetrada
.

O acusado possui maus-antecedentes, uma vez que foi condenado nos autos n. 1002404-04.2022.8.11.0018 com trânsito em julgado em 03.06.2024 (executivo de pena n. 2000016-43.2024.8.11.0018), razão pela qual será valorado negativamente neste ponto. [...]

Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal;
Nada
a valorar referente às circunstâncias dos crimes; as consequências dos crimes são próprias dos respectivos tipos penais, razão pela qual deixo de valorar para não incorrer em bis in idem; o comportamento da vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, por sopesar negativamente uma circunstância judicial (1/8), FIXO a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, de RECLUSÃO e 11 dias-multa.

Em segunda fase, restam ausentes causas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual, mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, de RECLUSÃO e 11 dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no §4º, inciso I, do art. 2º, da Lei 12.850/2013, consistente na atuação da organização criminosa com a participação de adolescente, assim, considerando que o acusado possui função de liderança na organização, o que influencia diretamente no ingresso de adolescentes, aumento a pena em 2/3.

Portanto, fixo a pena DEFINITIVA em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, de RECLUSÃO e 18 dias-multa
.

Como os fatos são distintos, sendo praticadas condutas diversas, havendo desígnios autônomos, a
plica-se ao caso a regra disciplinada pelo art. 69 do CP, ficando o réu condenado a PENA DEFINITIVA de 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de RECLUSÃO e 18 dias-multa.

O regime inicial para o réu será o FECHADO, em virtude do montante de pena imposta, conforme artigo 33, §2
º
, alínea ‘a’, do Código Penal [...].”
(Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, juiz de Direito – ID 257097723)

Pois bem.

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP,
art. 121, § 2º, I, III e IV
)

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, na data da sentença [23.10.2024], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, praticados em fevereiro de 2022, ou seja, anterior a este fato [4.9.2022], cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.6.2024 (SEEU 2000016-43.2024.8.11.0018; ação penal NU 1002404-04.2022.8.11.0018), a configurar
“maus antecedentes”
(STJ,
AgRg
no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023;
AgRg
no HC nº 853.322/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024;
AgRg
no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023).

Por sua vez, a depreciação das circunstâncias do crime está motivada no planejamento da ação criminosa, extraída da forma de execução do crime, qual seja: 1) coautor Daniel Rosa Antônio Junior convidou a vítima para utilizar substâncias entorpecentes no Bosque Municipal; 2) ao chegarem no local, Daniel Rosa Antônio Junior e Thiago Pereira da Silva [corréu] a golpearam na cabeça, utilizando-se de um pedaço grosso de madeira e, em seguida, desferiam múltiplos golpes com arma branca (machadinha); 3) a ação criminosa foi gravada e divulgada pela adolescente Raissa Vieira Santiago; 4) o apelante, “liderança local” do “Comando Vermelho”, foi o responsável por repassar as ordens para a execução do homicídio, conforme declarações de
Heberth
Hugo Monteiro de Souza [delegado de Polícia], Fabio Pereira Mendonça e Daise Brito Kondo [investigadores de Polícia], e Thiago Pereira da Silva [corréu], na fase judicial.

Com efeito, a premeditação [vítima
“atraída para local inabitado”
e assassinada mediante planejamento prévio] autoriza a elevação da pena-base (STJ,
AREsp
nº 2.831.057/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.4.2025).

Sobre o patamar de aumento, as frações de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
têm sido consideradas proporcionais pelo c. STJ (
AgRg
no
AREsp
nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Logo, preserva-se a pena-base em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, cujo aumento se mostra mais benéfico que as frações de 1/6 (um sexto sobre a pena-base ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as mínimas e máxima.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que duas delas sejam utilizadas na segunda fase como agravantes genéricas (STJ,
AgRg
no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023;
AgRg
no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ firmou orientação de que a incidência das agravantes genéricas enseja a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada uma delas,
“salvo justificativa concreta para frações diferentes”
(REsp nº 2.030.181/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 20.12.2024).

Consequentemente, redimensiona-se a pena intermediária para 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a reprimenda definitiva do homicídio em 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
, c/c § 4º, I)

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a avalição desfavorável dos antecedentes.

A existência de condenação definitiva, na data da sentença [23.10.2024], por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, praticados em datas anteriores a este fato [4.9.2022], com trânsito em julgado em 3.6.2024 (SEEU 2000016-43.2024.8.11.0018; ação penal NU 1002404-04.2022.8.11.0018), caracteriza maus antecedentes

(STJ,
AgRg
no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023;
AgRg
no HC nº 853.322/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024;
AgRg
no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 10.5.2023).

A fração de aumento adotada pelo Juiz-Presidente se mostra mais benéfica que
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Consequentemente, preserva-se pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária deve ser mantida em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de
diminuiação
de pena.

O Juiz-Presidente adotou a fração de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento do envolvimento de adolescente na organização criminosa (
Lei 12.850/2013, art. 2º, I, § 4º), ao sopesar que o apelante
“possui função de liderança na organização, o que influencia diretamente no ingresso de adolescentes”.

A escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas (STJ,
AgRg
no HC nº 728.851/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 5.11.2024). Em outras palavras,
“admite-se o aumento em fração superior ao mínimo, desde que devidamente fundamentado”
(STJ,
AgRg
no HC nº 491.153/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 12.8.2020).

Como bem pontuado pela i. PGJ, a
“elevação no patamar máximo justifica-se pela função de liderança do apelante, que detinha o poder de comando para direcionar a atuação dos adolescentes que integravam a organização criminosa, os quais inclusive participaram diretamente do crime homicídio qualificado, o que demonstra uma reprovabilidade bastante superior para o crime”
(PGJ, SIMP nº 001191-018/2023 - Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 361022876).

Se devidamente fundamentada a escolha da fração de 2/3 (dois terços), pelo Juiz-Presidente, impõe-se preservar a pena da organização criminosa em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e a organização criminosa com envolvimento de adolescente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.3.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

_____________________________________________________

[1]
“
Em resposta ao Ofício 2023.5.147921/DP SAPEZAL, Processo: 1002332-31.2022.8.11.0078, no qual foi solicitado a extração de dados do dispositivo celular Samsung, SM-A115M/DS azul, IMEI 352.432.980.793.938, contendo 02 (dois) chips telefônicos sob o ICCID 895505326300025234013 da operadora claro e ICCID 89551095260144743228 da operadora vivo (encaminhado no envelope lacre nº 04117220), segue: - Ofício nº 333/2023 - GAT/DI/
mos
de 05/07/2023 oriundo da Diretoria de Inteligência (responde Ofício 2023.5.160746/DR TGA); Envelope lacre nº 04117220 - que encaminha o referido dispositivo; Envelope lacre nº 04123950 - encaminha relatório de extração em extensão ‘.
ufdr
’, que segue no HD Externo ADATA HV320-2T (recebido pelo NI via HD Externo - envelope lacre nº 04116699)”.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

Procedi à revisão da matéria e cheguei à mesma conclusão do nobre Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026